Tribunal: TJDFT
Processo: 0740724-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0740724-96.2024.8.07.0000 AUTOR: EDILAMAR PEREIRA MARQUES REU: BANCO CETELEM S.A. DECISÃO Cuida-se de Ação Rescisória ajuizada por EDILAMAR PEREIRA MARQUES em desfavor do BANCO CETELEM S.A, com vistas a desconstituir o acórdão n. 1722715, proferido pela eg. 7a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, nos autos da Apelação Cível n. 0708018- 53.2021.8.07.0004, interposta pela instituição bancária, cuja ementa foi elaborada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE CONTRATUAL. DANO MATERIAL. DANO MORAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos infortúnios empresariais que envolvem a prestação de serviços inerentes às atividades lucrativas que desempenham, tal como as fraudes causadas por terceiros que usam documentos falsos para realizar contratações bancárias. Inteligência da Súmula 479 do STJ. 2. Não configurada a falha na prestação dos serviços bancários, uma vez que os empréstimos foram celebrados através de contrato no qual constam os dados, cópia de documento pessoal e assinatura escrita da contratante, assim como as transferências dos valores contratados foram comprovadas por meio de TED para conta bancária de titularidade da contratante. 3. Inadmissível a declaração de inexistência dos débitos gerados pelos contratos de empréstimos celebrados pelas partes, bem como a determinação de restituição dos valores cobrados e a indenização por danos morais, tendo em vista que não houve a comprovação de nulidade nos negócios jurídicos celebrados. 4. Para condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé imprescindível a comprovação de conduta que se amolde às hipóteses legais do artigo 80 do CPC 5. Deu-se provimento ao recurso. Na peça inicial, a autora, preliminarmente, pugna pelos benefícios da justiça gratuita. No mérito, afirma que é idosa, leiga e beneficiária de pensão por morte de seu ex esposo, percebendo sua pensão pelo INSS. Sustenta que somente tomou conhecimento do empréstimo feito em seu nome (com descontos desde o ano de 2016 até a presente data), após receber uma ligação de um banco para renovação deste, sendo que a requerente afirma nunca ter feito quaisquer empréstimos junto ao banco requerido. Alega que entrou com a ação visando a declaração de nulidade dos referidos empréstimos e ressarcimento por danos morais, o que foi provido quando da prolação da sentença. Todavia, a sentença foi reformada pelo acórdão, ora vergastado. Para fins de comprovação da sua tese, aduz divergência entre as assinaturas, conforme consta do laudo grafotécnico. Fora isso, aponta que a imagem contida no documento de registro civil (RG) que embasou os negócios jurídicos não converge com a foto que se encontra na identidade original da requerente. Defende, ainda, seu direito à indenização por danos morais, baseada na responsabilidade objetiva do banco requerido pela falha na prestação dos seus serviços. Ao final requer, os benefícios advindos da gratuidade de justiça; a declaração de nulidade contratual referentes aos contratos de empréstimos; e que o banco seja compelido a restituir à requerente todos os valores pagos, devidamente corrigidos monetariamente desde o primeiro desconto. Pede, ainda, a condenação do requerido ao pagamento de danos morais no montante de R$ 5.000, 00 (cinco mil reais). Custas e depósito não recolhidos. É o relatório. DECIDO. Em observância à norma processual prevista no § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, o requerente de justiça gratuita deverá comprovar sua miserabilidade financeira na forma da lei. Assim, é incumbência do agravante comprovar, mediante a exibição de documentos, sua impossibilidade de arcar com as custas processuais. Consta dos autos, apenas a declaração de hipossuficiência, bem como conta de telefone e laudos de radiografia desatualizados (2022 e 2023). Nesse contexto, traga aos autos os extratos bancários para fins de comprovação de seus rendimentos mensais dos últimos 2 (dois) meses ou outros documentos recentes que justifiquem a necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, como extrato de cartão de crédito, conta e água, luz, aluguel e condomínio, por exemplo. Ante ao exposto, INTIME-SE a recorrente para comprovar a necessidade da gratuidade de justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Facultado, caso preferir, a apresentação do comprovante do recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de setembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator